Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722095-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O As partes na petição conjunta de ID 13433870 requerem a suspensão do curso do processo para tentativa de elaboração de acordo extrajudicial. Defiro o pedido retro. Suspendo o curso do processo por 180 (cento e oitenta) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora